Tribunal: TJMT
Processo: 1000663-93.2023.8.11.0049
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000663-93.2023.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), VIVIANE DOS REIS FERREIRA - CPF: 070.525.667-70 (ADVOGADO), RICARDO LUIZ CESARIO JUNIOR - CPF: 369.861.938-58 (ADVOGADO), CUSTODIO VENCIO NETO - CPF: 000.254.301-06 (APELANTE), MARCOS VINICIUS ALMEIDA GUERRA - CPF: 002.555.011-02 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. OBSERVÂNCIA ESTRITA DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. AFASTAMENTO DA MULTA DO ART. 523, §1o, DO CPC. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta contra sentença proferida em cumprimento de sentença que acolheu a impugnação apresentada pela executada, reconheceu excesso de execução, homologou o valor de R$ 6.478,00 como devido, declarou a satisfação integral da obrigação e extinguiu a execução com resolução de mérito, nos termos do art. 924, II, do CPC.

2. O Exequente sustenta que a sentença homologou cálculo incompatível com o título executivo judicial, pois os honorários sucumbenciais foram fixados em 15% sobre o valor da causa, mas a conta homologada utilizou como base apenas o valor da condenação por danos morais. Requer, ainda, a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC, bem como a aplicação das sanções do art. 774 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: i) saber se, no cumprimento de sentença, a base de cálculo dos honorários sucumbenciais deve observar exatamente o critério fixado no título executivo judicial; e
ii
) saber se o depósito judicial realizado pela executada afasta a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC, bem como das sanções do art. 774 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O cumprimento de sentença deve observar estritamente os limites do título executivo judicial, nos termos do art. 509, §4o, do CPC, sob pena de violação à coisa julgada material protegida pelo art. 5o, XXXVI, da CF/1988.

5. A sentença exequenda fixou expressamente os honorários advocatícios em 15% sobre o valor da causa. Não se admite, portanto, a homologação de cálculo com incidência sobre o valor da condenação por danos morais, nem a ampliação da base de cálculo para alcançar proveito econômico diverso daquele definido no título judicial.

6. Impõe-se a reforma da sentença para determinar a apuração do débito com observância da incidência dos honorários sucumbenciais sobre o valor da causa de R$ 10.219,71, devidamente atualizado, afastando-se tanto a base restrita ao dano moral quanto a ampliação pretendida pelo exequente.

7. Não incidem a multa e os honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC, pois a executada realizou depósito judicial superior ao valor inicialmente indicado pelo exequente, demonstrando intenção de satisfazer a obrigação, além de ter exercido regularmente o direito de impugnação quanto ao excesso de execução.

8. Inexistente conduta dolosa, abusiva ou manifestamente procrastinatória, não há fundamento para aplicação das sanções previstas no art. 774 do CPC, pois a controvérsia possui natureza técnica e decorre de divergência quanto aos critérios de cálculo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido para desconstituir a homologação dos cálculos e determinar o retorno dos autos à origem para nova apuração do valor devido, observada a incidência dos honorários sucumbenciais em 15% sobre o valor da causa atualizado, com afastamento da multa do art. 523, §1o, do CPC e manutenção do afastamento das sanções do art. 774 do CPC.

Tese de julgamento:
“1. No cumprimento de sentença, a base de cálculo dos honorários sucumbenciais deve observar estritamente o critério fixado no título executivo judicial transitado em julgado, sendo vedada sua modificação na fase executiva. 2. O depósito judicial integral do valor exigido, acompanhado de impugnação fundada em excesso de execução,
afasta a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC. 3. A divergência técnica sobre critérios de cálculo não autoriza, por si só, a aplicação das sanções do art. 774 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 5o, XXXVI, e 93, IX; CPC,
arts
. 85, §2o e §11, 509, §4o, 523, §1o, 525, §1o, V, 774 e 924, II.

Jurisprudência relevante citada:

STF, AI 573.739/RS, Rel. Min. Celso de Mello, 2a Turma, pub. 16.06.2015; STJ, REsp no 2.007.874/DF.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
C
ustódio
Vêncio
Neto
, em virtude da sentença proferida pelo Juiz da Segunda Vara da Comarca de Vila Rica/MT
, nos autos do Cumprimento de Sentença
, que acolheu a impugnação apresentada por
Banco
Bradescard
S.A.
,
reconheceu o excesso de execução, declarou
a satisfação integral do crédito e extinguiu a execução com resolução de mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta, em síntese, que a sentença recorrida incorreu em contradição interna entre a fundamentação e o dispositivo, pois, embora tenha reconhecido expressamente que os honorários sucumbenciais deveriam incidir no
percentual de 15% (quinze por cento) do valor da causa devidamente atualizado, homologou os cálculos apresentados pela Executada com base no valor da condenação por danos morais, no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Alega que a decisão viola o art. 489, §1o, IV, do Código de Processo Civil, o princípio da motivação adequada previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal, a coerência lógica da decisão judicial e a fidelidade ao título executivo, pois afirma uma premissa e adota conclusão incompatível com ela.

Argumenta, ainda, que o depósito judicial realizado pela Executada não configura pagamento voluntário integral apto a afastar a incidência da multa de 10% (dez por cento) e dos honorários advocatícios de 10% (dez por cento) previstos no art. 523, §1o, do Código de Processo Civil, pois houve apenas garantia do juízo mediante depósito de valor inferior ao efetivamente devido.

Sustenta, também, que a conduta da
E
xecutada caracteriza resistência injustificada ao cumprimento da sentença e atuação procrastinatória, o que autorizaria a aplicação das penalidades previstas no art. 774, II e V, do Código de Processo Civil.

Ao final, requer o provimento do Recurso para reformar a sentença a fim de que os cálculos sejam refeitos com observância da base de cálculo correspondente a 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa devidamente atualizado, aplicar a multa e os honorários do art. 523, §1o, do CPC, impor as penalidades do art. 774, II e V, do CPC, majorar os honorários sucumbenciais para 20% (vinte por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC, e condenar o Apelado ao pagamento das custas recursais.

Nas contrarrazões, o Apelado
pugna
pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Custódio
Vêncio
Neto

promoveu Cumprimento de Sentença proferida na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Dano Moral
ajuizada em face de
Banco
Bradescard
S.A.
, na qual foi declarada inexistente a relação jurídica entre as partes, consistente em suposta dívida no valor de R$ 10.219,71 (dez mil, duzentos e dezenove reais e setenta e um centavos), referente ao contrato n.o 4271676373177006.

Na
sentença
o Juiz
condenou a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com correção monetária pelo INPC desde a sentença e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.

O
Exequente apresentou o
Cumprimento de Sentença
, afirmando que a Ré não interpôs recurso e não realizou o pagamento voluntário. Apresentou memória de cálculo no valor de R$ 6.132,95 (seis mil, cento e trinta e dois reais e noventa e cinco centavos), correspondente à indenização por danos morais acrescida dos honorários sucumbenciais, e requereu a intimação da Executada para pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC, além de atos de constrição patrimonial.

Recebido o Cumprimento de Sentença, o Juiz, com fundamento nos
arts
. 523 e seguintes do CPC, determinou a intimação do Executado para pagamento voluntário do débito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios de 10% (dez por cento), facultando, em seguida, a apresentação de impugnação, nos termos do art. 525 do Código de Processo Civil.

A Executada realizou o depósito judicial de R$ 7.877,21 (sete mil, oitocentos e setenta e sete reais e vinte e um centavos) e na mesma ocasião, apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença, alegando excesso de execução no valor de R$ 1.399,21 (um mil, trezentos e noventa e nove reais e vinte e um centavos), ao argumento de que o Exequente utilizou índices de correção monetária e juros em desacordo com os parâmetros fixados na sentença, além de adotar base incorreta para os honorários sucumbenciais. Sustentou que o valor efetivamente devido seria de R$ 6.478,00 (seis mil, quatrocentos e setenta e oito reais), conforme memória de cálculo apresentada. Por fim, requereu o acolhimento da impugnação, com homologação do valor apontado e restituição do montante depositado em excesso.

Em resposta à impugnação, o Exequente afirmou que a Executada adotou base de cálculo incorreta ao limitar os honorários
sucumbenciais apenas ao valor dos danos morais, quando a sentença determinou sua incidência sobre o proveito econômico obtido, correspondente à soma da dívida declarada inexistente com a indenização por danos morais, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Requereu a rejeição da impugnação, a incidência da multa e dos honorários do art. 523, §1o, do CPC, e a complementação do valor depositado judicialmente.

Sobreveio, então, a sentença que
acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, homologou o valor de R$ 6.478,00 (seis mil, quatrocentos e setenta e oito reais) como devido ao Exequente, reconheceu o excesso de execução no montante de R$ 1.399,21 (um mil, trezentos e noventa e nove reais e vinte e um centavos), declarou satisfeita a obrigação de pagar e julgou extinto o feito, com fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Inconformad
o
,
o Exequente
interpôs este Recu
r
so de Apelação.

A controvérsia recursal cinge-se à definição da correta base de cálculo dos honorários sucumbenciais fixados no título executivo judicial, bem como à incidência das penalidades previstas no art. 523, §1o, e à alegada aplicação das sanções do art. 774, ambos do Código de Processo Civil.

O
R
ecurso comporta parcial provimento.

A fase de cumprimento de sentença deve ater-se estritamente aos limites do título executivo judicial (art. 509, § 4o, CPC), sob pena de ofensa à coisa julgada material, expressamente protegida pela Constituição da República (art. 5o, XXXVI), que assegura sua imutabilidade e eficácia:

(...) Coisa julgada em sentido material –
Indiscutibilidade
, imutabilidade e coercibilidade: Atributos especiais que qualificam os efeitos resultantes do comando sentencial –
Proteção constitucional que ampara e preserva a autoridade da coisa julgada – Exigência de certeza e de segurança jurídicas – Valores fundamentais inerentes ao Estado Democrático de Direito – Eficácia preclusiva da ‘
res
judicata
’
– ‘
Tantum judicatum quantum
disputatum

vel

disputari

debebat
’
– Consequente impossibilidade de rediscussão da controvérsia já apreciada em decisão transitada em julgado (...). (STF, Segunda Turma, AI 573739/RS, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de junho de 2015).

No caso, o título executivo judicial consistente
na sentença proferida na fase de conhecimento
é inequívoco em seu dispositivo:

À vista do exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para:

(a)
Declarar inexistente a relação jurídica entre as partes, consistente em uma suposta dívida no importe de R$ 10.219,71, conforme extrato anexado em id. 114850270 (contrato n. 4271676373177006).

(b)
Condenar

a parte requerida no pagamento de R$ 4.000,00 à parte autora, a título de indenização pelos danos morais suportados, com correção monetária pelo INPC, a contar desta data até o efetivo pagamento, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.

No mais, condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, na forma do artigo 85, § 2o, do CPC, fixo em
15% sobre o valor da causa.
(...).
(Id
356681355
).

A
sentença transitou em julgado em 29/08/2023, sem interposição de recurso, tornando imutáveis os critérios ali definidos.

Entretanto, ao acolher parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, o
Juiz singular
homologou os cálculos apresentados pela
E
xecutada no montante de R$ 6.478,00 (seis mil, quatrocentos e setenta e oito reais), utilizando, para a verba honorária, o percentual de 15% (quinze por cento) incidente sobre o valor atualizado da condenação por danos morais, e não sobre o valor da causa, como expressamente determinado no título judicial.

Há, portanto, manifesta incongruência entre a fundamentação adotada e o resultado homologado.

Com efeito, se o próprio título executivo estabeleceu, de forma clara e objetiva, que os honorários sucumbenciais incidem sobre o valor da causa, não se admite, na fase executiva, a homologação de cálculo baseado exclusivamente sobre o valor da condenação por danos morais. Tal proceder afronta diretamente a autoridade da coisa julgada e compromete a necessária fidelidade ao comando sentencial.

Por outro lado,
pelo mesmo fundamento
não assiste razão ao
E
xequente quanto à pretensão de ampliar a base de cálculo para abranger o proveito econômico correspondente à soma do débito declarado inexistente com a indenização por danos morais.

Embora o art. 85, §2o, do CPC preveja, em abstrato, tal possibilidade, o título judicial não adotou esse critério, mas fixou expressamente os honorários sobre o valor da causa. Assim, na fase de cumprimento de sentença, não se admite rediscutir ou ampliar a base de cálculo já definida pela sentença transitada em julgado.

Dessa forma, impõe-se a reforma da sentença recorrida para adequar a conta exequenda aos estritos parâmetros do título judicial,
observando-se os honorários sucumbenciais no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa de R$ 10.219,71 (dez mil, duzentos e dezenove reais e setenta e um centavos), com a devida atualização, afastando-se tanto a adoção do valor da condenação por danos morais quanto a pretensão de incidência sobre proveito econômico ampliado.

Superada a controvérsia quanto à base de cálculo da verba honorária
, t
ambém não há fundamento para a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1o, do Código de Processo Civil.

No caso concreto, a Executada realizou depósito judicial no valor de R$ 7.877,21 (sete mil, oitocentos e setenta e sete reais e vinte e um centavos), valor superior, inclusive, ao montante de R$ 6.132,95 (seis mil, cento e trinta e dois reais e noventa e cinco centavos) indicado inicialmente pelo Exequente em sua memória de cálculo, circunstância que evidencia a intenção de satisfazer a obrigação, ainda que tenha suscitado, por meio de impugnação, a ocorrência de excesso de execução, com fundamento no art. 525, §1o, inciso V, do CPC.

É de se registrar que a
hipótese

não se confunde com aquela examinada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp n.o 2.007.874/DF, em que houve manifestação expressa da parte executada no sentido de que o depósito possuía natureza exclusiva de garantia do juízo e não representava cumprimento voluntário da obrigação. Naquele precedente, o próprio devedor consignou, de forma inequívoca, que o depósito
se destinava
apenas a viabilizar a impugnação ao cumprimento de sentença, razão pela qual foi reconhecida a incidência das penalidades do art. 523, §

1o, do CPC.

Diversamente,
aqui
, não houve declaração expressa da instituição financeira no sentido de que o depósito judicial possuía finalidade meramente assecuratória ou que não representava adimplemento voluntário. Ao contrário, houve o depósito integral do valor exigido pelo exequente,
seguido da regular impugnação quanto ao alegado excesso de execução, circunstância que revela mera divergência técnica acerca dos critérios de atualização e da base de cálculo da verba honorária, e não resistência injustificada ao cumprimento da obrigação.

Portanto
, como a
E
xecutada promoveu o depósito integral do valor então exigido e exerceu regularmente o direito de impugnar os cálculos apresentados, não há falar na incidência da multa de 10% (dez por cento) e dos honorários advocatícios de 10% (dez por cento) previstos no art. 523, §1o, do Código de Processo Civil.

Por fim, não se verifica, na hipótese, resistência injustificada, ato atentatório à dignidade da justiça ou litigância de má-fé aptos a justificar a aplicação das sanções previstas no art. 774, parágrafo único, ou nos
arts
. 80 e 81 do CPC.

A controvérsia instaurada possui natureza estritamente técnica e decorre da divergência quanto aos critérios de cálculo aplicáveis ao cumprimento de sentença, sem demonstração de comportamento doloso, abusivo ou manifestamente procrastinatório por parte da
E
xecutada. O simples exercício do direito de impugnação, ainda que rejeitado em parte, não autoriza, por si só, a imposição de sanções processuais mais gravosas.

Com essas considerações,
dou parcial provimento ao Recurso de Apelação
interposto por
Custódio
Vêncio
Neto
, reformo
parcialmente a sentença recorrida, desconstit
uo
a homologação dos cálculos e determin
o
o retorno dos autos à origem, a fim de que seja apurado o valor efetivamente devido, observando-se:
i
) a incidência dos honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa de R$ 10.219,71 (dez mil, duzentos e dezenove reais e setenta e um centavos), com a devida atualização, nos exatos termos do título executivo judicial;
ii
) o afastamento da utilização do valor da condenação por danos morais como base de cálculo da verba honorária;
iii
) o afastamento
da incidência da multa de 10% (dez por cento) e dos honorários advocatícios de 10% (dez por cento) previstos no art. 523, §1o, do Código de Processo Civil;
iv
) a manutenção do afastamento das sanções previstas no art. 774 do Código de Processo Civil.

Após a apuração, deverá ser promovido o levantamento do valor devido ao Exequente e a restituição à Executada
do
saldo excedente.

Não cabe majoração de honorários com base no art. 85, § 11, do CPC,
diante da desconstituição da sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026